Tribunal: TJES
Processo: 0008916-36.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008916-36.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERLEY FRANCO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008916-36.2020.8.08.0030

RECORRENTE:WANDERLEY FRANCO MARTINS

ADVOGADO: SERGIO SAITH LOUREIRO (OAB/ES 39.418)

RECORRIDO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO LEGAL NO ARTIGO 1.021, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL COM BASE O ÓBICE DA SÚMULA 7, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da incidência da Súmula nº 7 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O Recorrente sustenta a possibilidade de revaloração jurídica dos fatos e a aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse de arma, impugnando a decisão que obstou o seguimento do apelo nobre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de Agravo Interno contra Decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento diverso da sistemática de repercussão geral ou recursos repetitivos ou se tal medida configura erro grosseiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O Agravo Interno é o recurso cabível restritamente contra Decisões que negam seguimento a Recurso Extraordinário ou Especial com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou recursos repetitivos.

O Recurso adequado para impugnar Decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil (como a incidência da Súmula 7 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça) é o Agravo em Recurso Especial, disciplinado no artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

A interposição de Agravo Interno em hipótese na qual seria cabível o Agravo do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, evidencia erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e acarreta a preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: O manejo de Agravo Interno em face de Decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, insuscetível de fungibilidade, sendo o recurso correto o Agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008916-36.2020.8.08.0030

RECORRENTE:WANDERLEY FRANCO MARTINS

ADVOGADO: SERGIO SAITH LOUREIRO (OAB/ES 39.418)

RECORRIDO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno
(id. 16729741) interposto por
WANDERLEY FRANCO MARTINS
, com fundamento no
artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face d
e

decisão
(id. 16351139) que inadmitiu o RECURSO ESPECIAL

em razão de apurar a incidência do óbice de admissibilidade versado na Súmula nº 07, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que a revaloração jurídica de fatos incontroversos é plenamente admitida, e que o princípio da insignificância pode ser aplicado a crimes de posse de arma/munição em casos excepcionais.

Contrarrazões
(id. 16836621) pelo não conhecimento do Recurso.

Esta a síntese do recurso, que passo a apreciar.

Revendo os termos da decisão, constata-se que
o então Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça, Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho firmou compreensão no sentido de inadmitir o Recurso Especial interposto, na forma do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, assentando que a pretensão recursal demandaria
o reexame do acervo fático-probatório já delineado no Acórdão objurgado,
providência
incabível na presente via, haja vista o óbice contido na Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

N
esse caso,
verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento da insurgência.

P
or força

do artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal
.

Na verdade, o
Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do
Recurso
Especial é o Agravo disciplinado no artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade.
Nessa linha, confira-se, perante o Superior Tribunal de Justiça, o
ARE 1409571 AgR,
Tribunal Pleno,
Rel.
Min.
Rosa Weber
(Presidente), 04-09-2023,
e no Superior Tribunal de Justiça, o

AgInt no RE nos EDcl no REsp 1612818/PR,
Corte Especial,
Rel. Min. Maria Thereza
d
e Assis Moura, 13/12/2019.

Ante o exposto
, não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto, respeitosamente.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do recurso.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do agravo interno.

Sessão de 09 a 13.02.2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o respeitável voto de relatoria.